Tribunal: TJDFT
Processo: 0727701-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0727701-59.2019.8.07.0000 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: JOSE MARIA SOUSA FERREIRA RÉU: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Considerando que o presente feito é endereçado ao Juízo de primeiro grau, consoante certidão de fl. 1 ID 13331435, determino o cancelamento da distribuição. Brasília, 18 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator